Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONSTANTE DA RECONVENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo inteligência do art. 492 do Código de Processo Civil, É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. Ainda que diante do corte da energia elétrica, supostamente realizada pelo agravado, a parte tenha proposto reconvenção, não formulou pedido de obrigação de fazer, mas tão somente de compensação por danos morais. Com efeito, tal pedido extrapola os limites objetivos da demanda, sendo vedado ao Juiz apreciá-los, sob pena de ofensa ao princípio da congruência e julgamento ultra petita.
3. Recurso conhecido e não provido.